Tribunal: TJMT
Processo: 1027485-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027485-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMBALAGENS MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.740.307/0001-94 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1027485-40.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): EMBALAGENS MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado o julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo
“ex nunc”
, não pode se emprestar efeitos modulativo de outra ADIN, em especial do TEMA 16, que se aplica o tema em si, porém, eventual efeito modulativo se aplica a cada caso em concreto, não existindo vinculação obrigatória aos demais entes da federação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), do requerente EMBALAGENS MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN contidas na conta corrente fiscal (id. 60509508), bem como condenar o requerido a devolver o valor recolhido a título de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no montante de R$2.451,11 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

O Recorrente pleiteia pela legalidade da cobrança da denominada “taxa de incêndio”, instituída pela Lei n° 4571/1982, com a alteração legislativa introduzida pela Lei n° 9377/2010 e com regulamentação realizada pelo Decreto Estadual 2063/2009, anotando ser tributo disciplinado ainda pelo art. 145, II da CF/88 e ainda art. 77 do CTN, tendo fato gerador discriminado no exercício do regular poder de polícia, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso,
arguindo ainda acerca do julgamento da ADIN ESTADUAL sob o número 1003057-65.2019.8.11.0000
, que ao julgar aplicou os efeitos “
ex nunc”
a partir do trânsito em julgado da referida decisão.

Em sede de contrarrazões o Recorrido pugna pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito com pedido de tutela cautelar, pleiteando a anulação dos lançamentos tributários, relativos à
TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio
e devolução dos pagamentos realizados.

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

Em sede de contestação, o demandado assevera que a cobrança da TACIN encontra respaldo na Lei no. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis no 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual no. 2.063/2009, e se trata de tributo disciplinado pelos arts. 145, II, da CF/88 e 77, do CTN, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Ao longo do tempo, nos anos que se deram início às discussões acerca da TACIN, os magistrados de 1o grau ficaram ao sabor das decisões das cortes superiores, que ora conferiam efeitos “
ex tunc”
e ora concediam efeitos
“ex tunc”,
sendo que, o tema aqui discutido foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, que disse pela inconstitucionalidade da disposição do art. 100 da Lei Estadual de número 4.548/82,
porém, ao final do voto, o nobre relator propôs efeitos de aplicação de sua decisão somente após o trânsito em julgado, conferindo efeitos “
ex nunc”
ao julgado proferido pelo E.TJMT.

Diante disso, não se tem como passar por cima da decisão do E.TJMT neste momento, de onde, conferido o efeito “
ex nunc”
, pouco importa o decidido no TEMA 16, que era em relação a outra lei, de outro Estado da federação, cabendo a cada Tribunal, em caso de verificação da inconstitucionalidade, decidir os efeitos modulativos, não se aplicando o caso em tela do TEMA 16 de forma irrestrita, no que tange aos efeitos modulativos, que se aplica a matéria central do tema em si mesma, porém, em relação aos efeitos modulativos, cabe a verificação por cada Tribunal no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso.

Certo ainda é que a ADIN sofreu embargos de declaração sem o seu devido julgamento, porém, tal aviamento de embargos de declaração não suspende o efeito da decisão proferida, pelo contrário, protrai no tempo futuro a elasticidade de sua aplicação ao longo do tempo, pois quanto mais se alongar tal discussão, no tempo, novos anos se somarão aos efeitos “
ex nunc”,
prejudicando os interessados.

Por tais motivos, novamente me vejo forçado a alterar o posicionamento do tema, pelos fatos novos ocorridos ao longo do tempo, de aplicação imediata e obrigatória, sendo o caso de improcedência dos pleitos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes os termos da inicial, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, visto que, isento, e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

VOTO

Colendos pares;

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito com pedido de tutela cautelar, pleiteando a anulação dos lançamentos tributários, relativos à
TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio
e devolução dos pagamentos realizados.

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

Em sede de contestação, o demandado assevera que a cobrança da TACIN encontra respaldo na Lei no. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis no 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual no. 2.063/2009, e se trata de tributo disciplinado pelos arts. 145, II, da CF/88 e 77, do CTN, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Ao longo do tempo, nos anos que se deram início às discussões acerca da TACIN, os magistrados de 1o grau ficaram ao sabor das decisões das cortes superiores, que ora conferiam efeitos “
ex tunc”
e ora concediam efeitos
“ex tunc”,
sendo que, o tema aqui discutido foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, que disse pela inconstitucionalidade da disposição do art. 100 da Lei Estadual de número 4.548/82,
porém, ao final do voto, o nobre relator propôs efeitos de aplicação de sua decisão somente após o trânsito em julgado, conferindo efeitos “
ex nunc”
ao julgado proferido pelo E.TJMT.

Diante disso, não se tem como passar por cima da decisão do E.TJMT neste momento, de onde, conferido o efeito “
ex nunc”
, pouco importa o decidido no TEMA 16, que era em relação a outra lei, de outro Estado da federação, cabendo a cada Tribunal, em caso de verificação da inconstitucionalidade, decidir os efeitos modulativos, não se aplicando o caso em tela do TEMA 16 de forma irrestrita, no que tange aos efeitos modulativos, que se aplica a matéria central do tema em si mesma, porém, em relação aos efeitos modulativos, cabe a verificação por cada Tribunal no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso.

Certo ainda é que a ADIN sofreu embargos de declaração sem o seu devido julgamento, porém, tal aviamento de embargos de declaração não suspende o efeito da decisão proferida, pelo contrário, protrai no tempo futuro a elasticidade de sua aplicação ao longo do tempo, pois quanto mais se alongar tal discussão, no tempo, novos anos se somarão aos efeitos “
ex nunc”,
prejudicando os interessados.

Por tais motivos, novamente me vejo forçado a alterar o posicionamento do tema, pelos fatos novos ocorridos ao longo do tempo, de aplicação imediata e obrigatória, sendo o caso de improcedência dos pleitos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes os termos da inicial, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, visto que, isento, e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023